Tribunal: TJES
Processo: 0007006-22.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007006-22.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: FRANCISCA DA SILVA MARIANI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0007006-22.2020.8.08.0014

Apelante: Banco BMG S.A

Apelada: Francisca da Silva Mariani

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada por Francisca da Silva Mariani contra Banco BMG S.A, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo os contratos nº. 14936213 e 55445866, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro das prestações descontadas no benefício previdenciário da autora, além do pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, autorizando-se o abatimento do valor disponibilizado na conta da autora, condenando, por fim, o requerido nas custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 163/169), sustenta a apelante que (a) o contrato foi legitimamente celebrado, tendo a apelada realizado, inclusive, saque de valores, buscando se isentar dos pagamentos; (b) a apelada tinha ciência dos valores e parcelas estipuladas, não havendo que se falar em ausência de autorização ou desconhecimento do contrato; (c) não houve prova da conduta de má-fé, tendo ocorrido confissão da contatação do empréstimo; (d) era ônus da apelada, na forma do art. 877 do Código Civil, prova de que efetuou o pagamento por erro; (e) não há ato ilícito apto a justificar a indenização por danos morais, porém, se mantida, deve ter seu valor reduzido; (f) a repetição dos valores configura enriquecimento ilícito.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade, sob argumento de que a apelante apenas reproduziu os argumentos da sua contestação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/04/2023

Acompanho o voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade

Conforme reiterada jurisprudência o TJES, a reprodução dos fundamentos da inicial ou contestação não configuram violação do princípio da dialeticidade se é possível extrair dos fundamentos do recurso de forma satisfatória os motivos e a pretensão de reforma da sentença, o que é possível apurar da apelação objeto da análise.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Analisando contrato de cartão de crédito consignado supostamente celebrado pela apelada (fls. 33/35), é possível perceber a diferença da assinatura nele constante com a firmada no documento de identidade (fl. 17), corroborando a tese de que o instrumento foi fraudado, reforçando a alegação do Boletim de Ocorrência de fls. 36/38, de modo que se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia.

Por sua vez, instado a indicar as provas que pretendia produzir, a instituição financeira limitou-se a ratificar suas alegações e pugnar pela improcedência da ação, mesmo sabendo que era seu ônus comprovar a regularidade da assinatura do contrato bancário e, em que pese apresentar o depósito do empréstimo na conta da apelada, não demonstrou sua efetiva utilização, tanto que o magistrado autorizou a dedução do respectivo valor das verbas indenizatórias fixadas.

Assim, resta evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL CONFIGURADO RAZOABILIDADE DO QUANTUM POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova documental demonstra que a cédula de crédito bancário mediante utilização de cartão de crédito consignado foi contratado de modo fraudulento, dada a notável discrepância entre as assinaturas da avença das apostas nos documentos da apelada. 2. A fraude é ressaltada quando sopesado que a recorrida é pessoa idosa e humilde, reside no município de Cariacica, e que o correspondente bancário do apelante está sediado no Estado de Sergipe, bem como pelo fato de que o valor depositado na conta da apelada não foi utilizado. 3. Os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos e violaram direitos da personalidade, sendo que esta teve o zelo de buscar resolver a questão perante a autarquia estadual de defesa do consumidor. 4. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. É necessária a compensação do valor depositado na conta da apelada do montante indenizatório por danos materiais e morais, já que o contrato foi anulado e para não ocasionar enriquecimento sem causa da recorrida. 6. Os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos e a proporcionalidade de decaimento de cada pleito denotam que o ônus sucumbencial deve ser mantido exclusivamente em desfavor do banco apelante. 7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180019957, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.
(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento , segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa; 2. Invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu; 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora; 4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa. 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais); 6. Honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de primeiro grau de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo §2º, do artigo 85, do CPC/15. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reprodução dos fundamentos da inicial ou contestação não configuram violação do princípio da dialeticidade se é possível extrair dos fundamentos do recurso de forma satisfatória os motivos e a pretensão de reforma da sentença, o que é possível apurar da apelação objeto da análise;

2. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento
, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa;

3. Demonstrada a fraude,
n
ão há como afastar a responsabilização d
a instituição financeira

pelo
ressarcimento dos valores indevidamente
descontados do benefício da
autor
a;

4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/
ES, 04 de abril de 2023.

RE
LATORA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.